Tribunal: TJSP
Processo: 1006714-65.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – NUMOPEDE – DEMAIS ÓRGÃOS - PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Número significativo de demandas eventualmente ajuizadas pelos procuradores da autora em face da ré, por si só, não configura suposta infração disciplinar – Inicial instruída com instrumento de procuração

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – NUMOPEDE – DEMAIS ÓRGÃOS - PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Número significativo de demandas eventualmente ajuizadas pelos procuradores da autora em face da ré, por si só, não configura suposta infração disciplinar – Inicial instruída com instrumento de procuração e documentos, nos autos, que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes - Se alguma infração ética houve na captação de cliente, o caso poderá ser levado, aos órgãos mencionados, pela própria ré – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de juros praticadas pelo banco, de 13% e 22,00% ao mês, e 333,45% e 987,22% ao ano, respectivamente, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para os períodos, procedendo ao realinhamento dos contratos de no. 020460033670, 020460032583 e 020460012615 - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Apelo provido".

"AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATOS - LIMITAÇÃO DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – Inexistindo previsão contratual acerca da taxa mensal de juros, ante a ausência de juntada dos contratos de empréstimo pessoal de no 020460011664, 020460005669, 020460000695 e 020460000694, aplica-se, para estes contratos, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa ao cliente – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pela autora devem ser devolvidos ou compensados, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido ou compensado, à autora, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento – Apelo parcialmente provido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – Não sendo inestimável ou irrisório o valor da causa, do proveito econômico obtido ou da condenação, e sendo este valor líquido ou liquidável, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o referido valor, sendo expressamente vedada a apreciação equitativa – Parâmetro da equidade que somente deve ser adotado de forma subsidiária - Inteligência do art. 85, §§2o, 6o-A, 8o e 8o-A, do NCPC – Hipótese que recomenda a fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, §2o, do NCPC – Impossibilidade, no caso em tela, de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa – Apelo improvido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$29.000,00), nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo parcialmente provido".